Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE RESCISÃO E DE NOVO JULGAMENTO. FUNDAMENTO EM PROVA NOVA E EM ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Trata-se de ação rescisória fundada no art. 966, VII e VIII, do CPC, por meio da qual a autora requer a desconstituição do acórdão transitado em julgado e novo julgamento para reconhecer e dissolver união estável “post mortem”.
2. Conforme art. 966, VII, do CPC, prova nova é aquela obtida posteriormente ao trânsito em julgado, cuja existência a parte ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 2.1. Todas as provas intituladas como “novas” e que instruem esta ação rescisória não possuíam a existência ignorada à época da instrução e julgamento dos autos originários, tampouco a autora comprovou que, apesar de ciente da existência, não pôde fazer uso delas ou que só as obteve após o trânsito em julgado do acórdão que pretende rescindir. 2.2. Conversas no aplicativo de mensagens, laudos hospitalares, fotos, desenhos, contratos, documento de seguro, comprovantes de pagamento e de residência, entre outros documentos, além de serem de fácil acesso à autora e anteriores à decisão rescindenda, não são capazes de, por si sós, assegurar um pronunciamento favorável, porquanto são da mesma natureza ou complementares aos já submetidos à apreciação judicial na ação julgada.
3. Quanto ao erro de fato, tem-se que o §1o do art. 966 do CPC assim o descreve: há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. 3.1. O inconformismo da autora com o entendimento adotado no julgado não configura o erro de fato previsto no inciso VIII do art. 966 do CPC, pois, para esse fim, além de na decisão rescindenda ter de se considerar como inexistente um fato ocorrido (no caso, a união estável), é indispensável que esse fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, §1o, do CPC). 3.2. No entanto, a alegação da união estável foi o principal ponto controvertido na decisão rescindenda e sobre ela houve farta manifestação na sentença e no acórdão.
4. Diante da natureza excepcional da ação rescisória para afastar a força da coisa julgada, ela não é medida cabível para rediscutir as conclusões do acórdão rescindendo, independentemente de reputadas justas ou injustas, pois não pode ser manejada como um sucedâneo recursal.
5. Ação rescisória julgada improcedente. Condenação da Autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Exigibilidade da verba suspensa, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça.